Tribunal: TJPA
Processo: 0024073-35.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024073-35.2006.8.14.0301

APELANTE: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: MARIA MADALENA FERREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO Nº 1.112/STJ. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ASPEB – Administradora e Agenciadora de Benefícios Ltda. em face de acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida. A embargante sustenta a existência de omissões quanto à análise de dispositivos legais relacionados à responsabilidade civil, solidariedade passiva, precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e critérios de atualização monetária e juros de mora, requerendo, ainda, o prequestionamento expresso das matérias suscitadas e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão, definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à apreciação dos arts. 186, 265, 406, 801, caput e §1º, e 927 do Código Civil, bem como do art. 927, III, do CPC e dos Temas Repetitivos nº 1.112 e nº 1.368 do STJ;

estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito do julgamento; e determinar se estão presentes os requisitos para atribuição de efeitos infringentes ao recurso integrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar sua integração ou modificação.

5.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios constitui medida excepcional, admissível apenas quando o saneamento do vício identificado implicar, necessariamente, alteração da conclusão adotada no julgamento.

6.

A solidariedade passiva atribuída à embargante foi apreciada à luz das circunstâncias fáticas e do regime jurídico aplicável à hipótese, inexistindo omissão quanto à análise dos arts. 265, 186 e 927 do Código Civil.

7.

O Tema Repetitivo nº 1.112/STJ e os dispositivos legais indicados pela embargante foram suficientemente enfrentados no acórdão recorrido, ainda que em sentido contrário à pretensão deduzida.

8.

A pretensão de aplicação retroativa do Tema nº 1.368/STJ e do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, não merece acolhimento, diante da observância do regime jurídico vigente à época da prolação da sentença.

9.

O prequestionamento exige efetiva demonstração de matéria jurídica não apreciada pelo Tribunal, não sendo suficiente a mera indicação genérica de dispositivos legais supostamente violados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

2.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios exige a existência de vício apto a alterar a conclusão do julgamento.

3.

O prequestionamento pressupõe efetiva omissão sobre matéria jurídica relevante, não sendo suficiente a simples indicação de dispositivos legais.

4.

A aplicação de novos critérios legais de atualização monetária e juros de mora deve observar o princípio tempus regit actum e os limites temporais de vigência da norma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II, 1.025 e 927, III. CC, arts. 186, 265, 406, 801, caput e §1º, e 927, caput. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.112, REsp nº 1.874.788/SC e REsp nº 1.874.811/SC. STJ, Tema nº 1.368.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 16 a 23 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ASPEB - Administradora e Agenciadora De Benefícios Ltda., em face do Acórdão ID 34802721, proferido por esta Colenda Turma, que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sustenta a embargante a existência de omissões no julgado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requerendo manifestação expressa acerca do art. 801, caput e §1º, do Código Civil;

do Tema Repetitivo nº 1.112 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.874.788/SC e REsp nº 1.874.811/SC), bem como do art. 927, inciso III, do CPC;

do art. 265 do Código Civil, quanto à fonte legal ou contratual da solidariedade imposta à embargante; e

dos arts. 186 e 927, caput, do Código Civil, especialmente quanto à identificação da conduta reputada ilícita e do nexo causal reconhecido no acórdão. Alega, ainda, omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, defendendo a aplicação do Tema 1.368/STJ e do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, para incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e da taxa SELIC, como índice único, a partir do ajuizamento da demanda.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, para reforma do julgado e provimento da apelação, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e precedentes indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos e adequados, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante a existência de omissões no acórdão quanto à apreciação de dispositivos legais e precedentes vinculantes relacionados à responsabilidade civil, solidariedade passiva, critérios de atualização monetária e juros de mora, bem como requer o prequestionamento expresso das matérias suscitadas e a atribuição de efeitos infringentes.

Assiste-lhe razão em parte.

Com efeito, verifica-se a necessidade de integração do julgado para enfrentamento explícito das teses jurídicas suscitadas, sobretudo diante da exigência constitucional de fundamentação adequada das decisões judiciais e da necessidade de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

Inicialmente,
quanto à alegada omissão acerca do art. 801, caput e §1º, do Código Civil,
consigno que a responsabilidade atribuída à embargante não decorre automaticamente da mera existência de vínculo associativo ou contratual, exigindo-se demonstração concreta da participação causal na cadeia de fornecimento ou da assunção de obrigações correlatas. A interpretação do referido dispositivo deve ser compatibilizada com o regime jurídico efetivamente reconhecido no acórdão embargado e com os limites objetivos da responsabilidade imputada.

No tocante à alegada omissão acerca do
Tema Repetitivo nº 1.112
do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.874.788/SC e REsp nº 1.874.811/SC), bem como do art. 927, inciso III, do CPC, esclareço que o precedente vinculante estabelece hipóteses excepcionais para responsabilização solidária de entidades que não participaram diretamente do evento danoso, exigindo demonstração concreta de ingerência, atuação determinante ou benefício direto relacionado ao ilícito. No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu a responsabilidade da embargante a partir das circunstâncias fáticas delineadas nos autos e da vinculação existente entre os serviços ofertados, reputando presentes os elementos suficientes para incidência do regime de responsabilidade aplicado.

Quanto ao
art. 265 do Código Civil
,

a explicitação da fonte jurídica da solidariedade atribuída à embargante ASPEB está descrita no Acórdão. A solidariedade não se presume, decorrendo da lei ou da vontade das partes. Na hipótese dos autos, a responsabilização solidária decorre da integração da embargante na cadeia de prestação dos serviços objeto da demanda, em consonância com o regime protetivo aplicável às relações de consumo e à teoria da cadeia de fornecimento, conforme fundamentação já delineada no acórdão recorrido.

No que concerne aos
arts. 186 e 927, caput, do Código Civil
,
a conduta reputada ilícita consiste na falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor, circunstância apta a configurar violação ao dever jurídico de segurança, confiança e adequada execução das obrigações assumidas, havendo nexo causal suficiente entre a conduta atribuída à embargante e os danos morais reconhecidos no julgado.

Considerando que a
sentença foi prolatada em 2015, mais especificamente em 21/01/2015
, não se mostra juridicamente adequada a aplicação retroativa dos critérios previstos no Tema 1.368/STJ e, especialmente, da nova redação do art. 406 do Código Civil introduzida pela Lei nº 14.905/2024, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, da irretroatividade das normas e do
tempus regit actum
.

A
Lei nº 14.905/2024

possui natureza material
no tocante à disciplina dos juros legais e dos consectários da condenação, razão pela qual
sua incidência deve observar os limites temporais de vigência da norma, não alcançando relações jurídicas já consolidadas

nem decisões judiciais proferidas sob regime jurídico anterior
. Do mesmo modo, o
Tema 1.368/STJ
, embora vinculante quanto à interpretação da legislação federal, não autoriza a automática substituição dos critérios anteriormente fixados em decisões transitadas ou proferidas em contexto normativo diverso, sobretudo quando inexistente determinação expressa de modulação retroativa.

Assim, os consectários legais devem observar o regime vigente à época da prolação da sentença e do arbitramento da condenação, preservando-se os critérios então adotados no julgado, salvo manifesta ilegalidade
. Nesse contexto, a incidência da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, em substituição aos índices anteriormente aplicados, somente se mostra cabível para relações jurídicas submetidas ao novo regime legal após a vigência da Lei nº 14.905/2024. Dessa forma, não há falar em adequação retroativa dos critérios de atualização monetária e juros de mora aos parâmetros invocados pela embargante, razão pela qual o pedido não merece acolhimento.

Quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes
aos presentes embargos declaratórios,
não assiste razão ao embargante
. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, encontrando-se em plena consonância com o conjunto fático-probatório dos autos e com a orientação jurisprudencial aplicável à espécie, inexistindo qualquer vício apto a justificar a modificação do julgado.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador. A atribuição excepcional de efeitos modificativos somente se admite em situações específicas, quando o saneamento da omissão, contradição, obscuridade ou erro material resultar, necessariamente, na alteração do julgamento anteriormente proferido.

Nesse sentido, leciona Marinoni: “(...)
tem-se admitido os embargos de declaração com efeitos infringentes quando o juiz julga deserto um recurso que evidentemente foi objeto de preparo; quando o juiz, ao sentenciar, decide controvérsia totalmente alheia àquela manifestada nos autos; ou quando o juiz, em sentença, supõe a revelia do réu, não obstante a clara apresentação de defesa tempestiva
.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado. 2008, p. 559).

Na hipótese em exame, não se verifica decisão teratológica, erro manifesto ou circunstância excepcional capaz de autorizar a atribuição de efeitos infringentes ao recurso integrativo. Igualmente, não prospera a pretensão de prequestionamento genérico deduzida pelo embargante. A simples indicação de dispositivos legais supostamente violados, desacompanhada da demonstração concreta da tese jurídica não apreciada pelo Tribunal, não se mostra suficiente para caracterizar omissão apta a ensejar o manejo dos embargos declaratórios.

Cumpre ressaltar que o prequestionamento possui a finalidade de viabilizar o efetivo exame de matéria jurídica eventualmente omitida no acórdão, permitindo sua futura apreciação pelas Cortes Superiores. Não se destina, contudo, à mera reprodução formal de artigos de lei ou à rediscussão de fundamentos já suficientemente enfrentados na decisão embargada.

Diante desse contexto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a manutenção integral do acórdão recorrido.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno expressamente o enfrentamento dos arts. 186, 265, 406, 801, caput e §1º, e 927, caput, do Código Civil; art. 927, inciso III, do CPC; art. 1.025 do CPC; Tema Repetitivo nº 1.112 do STJ (REsp nº 1.874.788/SC e REsp nº 1.874.811/SC); e Tema nº 1.368/STJ, ficando explicitamente debatidas as matérias suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado, restando indeferido o pedido de prequestionamento, ante a ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026